Tribunal: TCU
Processo: 018.887/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, repassados por meio de convênio para apoio ao projeto "TV Murinho". Análise de resposta a diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada contra a ONG Ação Faça uma Família Sorrir e seu ex-presidente, David Carlos de Oliveira, em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, repassados por meio do Convênio 62/2007, para apoio ao projeto "TV Murinho", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "c" e "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por David Carlos de Oliveira e pela entidade Ação Faça Uma Família Sorrir; 9.2. julgar irregulares as contas de David Carlos de Oliveira e da entidade Ação Faça Uma Família Sorrir e condená-los ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.2.1. Ação Faça Uma Família Sorrir individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 10.000,00 27/12/2007 10.000,00 22/10/2009 3.973,88 28/10/2008 9.2.2. Ação Faça Uma Família Sorrir solidariamente com David Carlos de Oliveira: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 229,00 19/2/2008 594,20 31/8/2010 1.600,00 9/12/2008 580,00 31/7/2008 200,00 31/3/2008 2.700,00 30/8/2008 950,00 31/8/2008 350,00 25/4/2008 20.226,00 31/12/2008 1.376,50 8/11/2010 3.000,00 8/11/2010 6.000,00 8/11/2010 7.490,00 8/11/2010 7.921,90 8/11/2010 4.580,00 8/11/2010 9.3. aplicar a David Carlos de Oliveira multa individual de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar graves as irregularidades cometidas por David Carlos de Oliveira; 9.9. inabilitar David Carlos de Oliveira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos; e 9.10. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República em Minas Gerais.